Tribunal: CARF
Processo: 13985.000091/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13985.000091/2008-54
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.224 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES BORNHOLDT LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2000 a 30/04/2000, 01/02/2001 a 31/05/2007
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorridos e os paradigmas
torna estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado(a)), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 2402-02.419, proferido na Sessão de 07 de fevereiro de 2012, que deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do dispositivo a seguir reproduzido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial para excluir do lançamento, por vício material, o valor correspondente aos
levantamentos apontados pelo relator.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13985.000091/2008-54
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.224 - CSRF/2a Turma
Processo no 13985.000091/2008-54

Período de apuração: 01/03/2000 a 30/04/2000, 01/02/2001 a 31/05/2007
LEGITIMIDADE PASSIVA. MATRIZ. ESTABELECIMENTO CENTRALIZADOR.
A matriz, por ser o local onde a empresa mantém a documentação necessária à
fiscalização, e por ser a responsável pelas declarações e recolhimentos das contribuições
federais, é legítima para figurar no pólo passivo da autuação fiscal em relação aos
débitos das suas filiais.
ERRO NA DETERMINAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL E NO CÁLCULO DO
MONTANTE DEVIDO. VÍCIO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
A matéria tributável e o cálculo do montante devido constitui elemento
material/intrínseco do lançamento, nos termos do art. 142 do CTN. A adoção de
métodos que resultem em base de cálculo incerta e duvidosa constitui ofensa aos
elementos substanciais do lançamento, motivo pelo qual deve ser reconhecida sua total
nulidade, por vício material.
O Acórdão visava rediscutir as seguintes matérias: a) Ocorrência de vício –
Cerceamento de direito de defesa e b) Natureza do vício – formal x material. Em exame
preliminar de admissibilidade, contudo, o presidente da Câmara de origem deu seguimento ao
apelo apenas em relação à segunda matéria – natureza do vício.
Em suas razões recursas quanto à matéria que teve seguimento, a Fazenda
Nacional aduz, em síntese, que o vício apontado seria de natureza formal, pois relacionado à
descrição dos fatos, aos aspectos formais da autuação, portanto; que se trata de deficiência na
exteriorização do ato e não na sua substância.
Cientificado do Recurso Voluntário, do Recurso Especial da Procuradoria e do
despacho que lhe deu seguimento em 23/01/2014 (e-fls. 651 a 653), o contribuinte apresentou
em 12/02/2014 (e-fls. 669) as contrarrazões de e-fls. 669 a 682)) nas quais defende a
manutenção do Recorrido com base, em síntese, nos seus próprios fundamentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso foi interposto tempestivamente. Quanto aos demais pressupostos de
admissibilidade, examino detidamente a questão. É que, do cotejo entre o Acórdão Recorrido e o
paradigma não vejo similitude fática entre eles, o que inviabiliza a demonstração da divergência.
Vejamos.
O Acórdão Recorrido declarou a nulidade do lançamento com base nos seguintes
fundamentos:
A fiscalização jamais poderia ter se utilizado de dados relativos a um único mês
(05/2007 e 08/2007, conforme o caso) para lançar por aferição indireta contribuições de
diversos períodos que sequer possuem conexão com aquele, mormente quando não
restou demonstrado o motivo pelo qual foram reputados como devidos os mesmos
valores em todos os meses autuados, não sendo possível sequer afirmar que a
contabilidade da empresa, em relação aos funcionários autuados em cada um dos itens
contidos no Anexo I do Relatório Fiscal, era imprestável a ponto de permitir a adoção
deste método excepcional de fiscalização.
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.224 - CSRF/2a Turma
Processo no 13985.000091/2008-54

Destarte, constata-se que, nos casos acima, a fiscalização utilizou o procedimento
excepcional do arbitramento para “gerar” contribuições previdenciárias, e não para
tentar chegar a um valor próximo do que seria efetivamente devido.
Entendo, portanto, que a fiscalização, em relação aos casos acima, utilizou
indevidamente o procedimento de aferição indireta previsto no art. 33, § 3o, da Lei
no 8.212/1991, calculando valores estimados sem o devido amparo documental,
maculando elementos intrínsecos do lançamento, quais sejam, a matéria tributável
e o cálculo do montante devido, previstos no art. 142 do CTN1.
Assim, é mister que as referidas rubricas sejam declaradas nulas, por vício Material.
(destaquei)
Como se vê, o fundamento do recorrido foi o de que a Fiscalização utilizou-se
indevidamente dos procedimentos da aferição indireta, o que macularia a higidez do lançamento.
Trata-se claramente de apreciação de questão de mérito, embora a conclusão do voto tenha sido
pela declaração de nulidade. Aliás, na própria ementa do julgado se fala em “erro na
determinação da matéria tributável”. Diferentemente, no paradigma se fala claramente em erro
na motivação, em descrição incorreta do fato motivador do lançamento. Vejamos o seguinte
fragmento do voto condutor do paradigma:
Os fatos narrados não deixam dúvida de que houve erro na motivação do lançamento,
posto que o processo judicial informado nas DCTF pela empresa, ao contrário do que
informado no auto de infração, existia e, de fato, assegurava a realização das
compensações efetuadas.
A descrição incorreta do fato motivador do lançamento ofendeu o art. 10, inciso III, do
Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal, verbis:
"Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
[..] III - a descrição do fato;" (destaquei).
Ao não descrever de forma correta o fato que ensejou a autuação, o Fisco deixou,
também, de especificar corretamente a matéria tributável, de cuja essência se extrairia o
motivo do lançamento.
Verifico que as diferenças fáticas entre os julgados recorrido e paradigma são
marcantes e impedem a aferição de eventual divergência de interpretação. Penso que não se pode
afirmar que, caso o Colegiado que proferiu a decisão recorrida estivesse diante da situação
analisada no paradigma teria decidido da mesma forma, e vice-versa.
Ante o exposto não conheço do Recurso Especial da Procuradoria.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.224 - CSRF/2a Turma
Processo no 13985.000091/2008-54

Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital